Tribunal: CARF
Processo: 18186.006474/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.006474/2009-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.844 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA ELISABETH ROLIM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É de se cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos
diversos daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação
ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 35/39), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$517,03 para saldo de
imposto a pagar de R$1.204,53.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
267.044.538-14 ADRIANO AUGUSTO VASCONCELLOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006474/2009-46
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006474/2009-46

contribuinte apresentou recibos sem os requisitos do art 8° da lei 9.250/95 (RIR/99 art
80).
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 28/10/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
24/11/2009, às fls. 2/39 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
1) Tudo indica que a fiscalização presumiu má-fé por entender que os recibos
não conteriam os requisitos da legislação e presunção de dolo dando
interpretação extensiva dos textos legais o que é vedado. Cita doutrina;
2) Realça que é contribuinte há mais de trinta anos, jamais recebeu notificação
com glosa de deduções e presunção de má-fé, com reputação assídua, sem
precedentes desabonadores;
3) Citando doutrina e cópias de textos doutrinários, requerendo consideração e
aceitação como parte integrante da impugnação. Tais textos tratam da não
admissibilidade da interpretação extensiva por analogia, do princípio de direito
tributário da equidade —igualdade do trato das relações jurídicas de modo
humano e benigí o, do princípio do contraditório e ampla defesa, só há
obrigação tributária quando a lei 4 define em termos claros e de modo justo,
condenável é o processo interpretativo e em caso de dúvida, omissão ou
obscuridades deve haver interpretação favorável ao obrigado;
4) Apresenta recibos e declarações de todos os profissionais que executaram
seus tratamentos provando a realização concreta do tratamento como
efetividade dos seus pagamentos;
5) Cita jurisprudência em decisão judicial que trata de caso idêntico com
sentença favorável ao contribuinte, recorrendo aos próprios argumentos para
não repetir, bem como decisão administrativa;
6) Aguarda revisão do lançamento com o cancelamento das glosas e aplicação
rigorosa de multa, juros e demais acréscimos legais;
7) Requer julgamento prioritário por contar com mais de 65 anos.
A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 44/52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA. GLOSA.
Mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes da
efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos
que não atendem a todos os requisitos legais.
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Os acréscimos legais encontram embasamento legal e por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, devem ser aplicados quando a situação fática verificada enquadra-se na
hipótese prevista pela norma.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006474/2009-46

As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/12/2010 (fl. 55), a contribuinte, em
13/1/2011 (fl. 56), apresentou recurso voluntário, às fls. 56/67, alegando, em apertado resumo,
que:
- os recibos e declarações de todos os profissionais comprovariam a realização dos
serviços e a efetividade dos pagamentos.
- os profissionais a acompanhariam há anos e, com o avançar de sua idade, os
atendimentos seriam mais recorrentes.
- jamais teria recebido qualquer notificação, possuindo reputação intocável e
sendo cumpridora de suas obrigações com o Erário.
- o Fisco teria feito uma interpretação ampliativa do texto legal, o que seria a ele
vedado, a teor dos princípios da estrita legalidade e da tipicidade fechada.
- os recibos juntados não poderiam ser rejeitados com base em meras presunções
ou suposições.
- os recibos prescindiriam de qualquer outro documento para sua validade
jurídica.
- jurisprudência administrativa reproduzida em seu recurso confirmaria seu direito
à dedução mediante apresentação de recibos e declarações.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a despesa médica informada com Adriano Vasconcelos
(R$2.500,00). A despesa foi glosada, porque o recibo juntado não atenderia aos requisitos do
artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995 (RIR/99, artigo 80).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006474/2009-46

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na apreciação da impugnação e das provas juntadas, a decisão recorrida registrou:
O recibo apresentado às fls. 05, já apreciado pela fiscalização, emitido por
Adriano Augusto Vasconcelos, encontra-se irregular ao não informar o
endereço do profissional, bem como não indicar o nome do beneficiário do
serviço prestado. Além disso, o recibo não especifica o serviço prestado,
limitando-se à utilização de termo genérico.
Acrescente-se que, além da indicação de quem efetuou o pagamento ao
profissional, há a necessidade de indicação do beneficiário do serviço prestado
para comprovação de que o mesmo foi realizado para o titular ou dependente do
contribuinte, nos termos da legislação mencionada acima.
A falta de efetiva comprovação da prestação de serviços e pagamento obriga a
autoridade fiscal, cuja atividade é vinculada, a analisar os documentos
apresentados pelo contribuinte e, à luz da legislação, concluir sobre a ocorrência
ou não de infração.
Diferentemente do sustentado pela contribuinte, entendo que os recibos não são
prova absoluta das deduções declaradas. Venho reiteradamente manifestando entendimento de
que o Fisco pode exigir dos contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas,
visando a comprovação do efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Portanto, no tocante à exigência de comprovação do efetivo pagamento das
despesas, entendo que não pode prosperar.
A autuação apontou que os recibos juntados não atenderiam aos requisitos do
artigo 8o, da Lei no 9.250, de 1995, que, no tocante às despesas médicas, tem a seguinte redação:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006474/2009-46

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Como apontado na autuação e na decisão recorrida, o recibo apresentado no curso
da ação fiscal não indicava o endereço do profissional (fl.7), requisito legal previsto para o
documento comprobatório. Nada obstante, em sua impugnação e também em seu recurso, a
contribuinte junta declarações firmadas pelo profissional, as quais consignam todos os elementos
exigidos na lei (fls. 22 e 65/66).
Dessa feita, a glosa da despesa informada com esse profissional, no valor de
R$2.500,00, deve ser cancelada
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital